Tribunal: TJMT
Processo: 1034665-50.2022.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1034665-50.2022.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES]

Parte(s):

[MONICA APARECIDA TEIXEIRA GALBIATTO - CPF: 352.436.351-20 (EMBARGANTE), LUIZ CARLOS RIBEIRO NEGRAO - CPF: 420.557.921-72 (ADVOGADO), MARINA FATIMA DA SILVA - CPF: 138.059.751-04 (APELADO), BRUNO JOSE FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.561-92 (ADVOGADO), OLAVIO JOSE DA SILVA - CPF: 173.994.831-91 (ADVOGADO), GUSTAVO FERNANDES DA SILVA - CPF: 004.935.571-64 (ADVOGADO), VALDOMIRO OLIVEIRA DA SILVA - CPF: 173.734.681-87 (APELADO), VALDOMIRO DE MORAES SIQUEIRA - CPF: 340.075.391-20 (ADVOGADO), NELRAYLA AMIRES PEREIRA DA SILVA SANTOS - CPF: 033.164.961-65 (ASSISTENTE), BENEDITO PAULO DE CAMPOS - CPF: 142.698.211-91 (ASSISTENTE), JOSE CARLOS RACHID JAUDY - CPF: 138.887.571-34 (ASSISTENTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU PARCIALMENTE OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. ALEGADA OMISSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VIGÊNCIA DE DISPOSITIVO LEGAL. JUSTIÇA GRATUITA. EMBARGOS ACOLHIMEDOS PARCIALMENTE.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de declaração opostos contra acórdão que negou provimento a apelação, suscitando omissões quanto à análise do cerceamento de defesa, vigência do art. 674, §1º do CPC e pedido de gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar: (i) se houve omissão quanto à análise do alegado cerceamento de defesa; (ii) se o acórdão deixou de enfrentar a vigência do art. 674, §1º do CPC; e (iii) se houve omissão quanto ao pedido de gratuidade da justiça.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Quanto ao cerceamento de defesa, o acórdão enfrentou expressamente a questão, afastando sua ocorrência.
4. A análise do art. 674, §1º do CPC mostrou-se desnecessária, uma vez que a sentença já reconhecera a legitimidade da parte para propor embargos de terceiro.

5. Quanto ao pedido de gratuidade da justiça, constatada a omissão, esta foi sanada no voto, indeferindo-se o pedido por ausência de comprovação da hipossuficiência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Embargos de declaração acolhidos em parte, apenas para sanar omissão quanto ao pedido de justiça gratuita, o qual restou indeferido.

Tese de julgamento:

1. A decisão que afasta o cerceamento de defesa e reconhece a ilegitimidade da posse está devidamente fundamentada.

2. É desnecessária a análise da vigência do art. 674, §1º do CPC quando a sentença já reconhece a legitimidade para propor embargos de terceiro.

3. O pedido de justiça gratuita exige comprovação efetiva de hipossuficiência, sob pena de indeferimento.

R E L A T Ó R I O

Embargos de Declaração (Id.
291283392
) opostos por
Mônica Aparecida Teixeira Galbiatto
contra acórdão que,
por unanimidade,
negou provimento ao recurso.

Menciona que há omissão no acórdão, posto que não se manifestou acerca da existência de cerceamento de defesa e a consequente ofensa aos
art. 5º, LIV e LV da CF c/c art. 336/CPC c/c art. 373, I/CPC c/c art. 355/CPC.

Sustenta que há outra omissão no acórdão, qual seja o acerca da vigência do at. 674, §1º do CPC.

Menciona que existe omissão acerca do pedido de gratuidade de justiça.

Requer pelo acolhimento destes embargos para que sejam sanados os vícios apontados.

Contrarrazões pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

É cediço que para o acolhimento do Recurso de Embargos faz-se necessária a demonstração de alguma das hipóteses elencadas no art. 1.022 do CPC, quais sejam: obscuridade, contradição, omissão ou erro material.

Como sabido, o recurso de Embargos serve ao esclarecimento/aclaramento de questões postas na decisão, não se prestando à reanálise ou rediscussão da matéria já decidida, de forma que o mero inconformismo da parte não tem o condão de gerar a reconsideração da decisão, razão pela qual “Não são cabíveis os embargos de declaração cujo objetivo é ver reexaminada a controvérsia.” (EDcl no REsp 1435687/MG, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 30/06/2015)

Pois bem.

A parte embargante menciona que há omissão no acórdão, posto que não se manifestou acerca da existência de cerceamento de defesa e a consequente ofensa aos
art. 5º, LIV e LV da CF c/c art. 336/CPC c/c art. 373, I/CPC c/c art. 355/CPC.

O acórdão foi claro no sentido de que não houve cerceamento de defesa, confira-se:

“[...]
Nesse contexto, não há falar em cerceamento de defesa, porquanto as provas constantes dos autos são suficientes para comprovar a ilegitimidade da posse da recorrente.

Destarte, eventual produção de prova testemunhal não é suficiente para infirmar a conclusão de que a posse da recorrente é ilegítima. Assim, sendo a prova desnecessária não há porque o magistrado determinar a sua produção.[...]” (Id. 289873368 - Pág. 5)

Portanto, não há ofensa ao art. 5º, LIV e LV da CF, ao c art. 336/CPC, ao art. 373, I/CPC e ao art. 355/CPC.

Sustenta que há outra omissão no acórdão, qual seja o acerca da vigência do at. 674, §1º do CPC.

O art. 674, §1º do CPC dispõe que os embargos de terceiro podem ser ajuizados por terceiro proprietário, inclusive fiduciário, ou possuidor.

O argumento não prospera.

Ocorre que a sentença de primeiro grau julgou improcedente os embargos de terceiro, logo, reconheceu a legitimidade da embargante para propor a ação, o que torna desnecessária a discussão acerca do §1º do art. 674 do CPC.

Ademais, estou claro no acórdão que
a posse da embargante não é legítima
. Confira-se:

“[...] E, conforme inclusive já analisei nos autos do recurso de agravo de instrumento nº 1020008-32.2022.8.11.0000 restou comprovado que a posse da apelante não é legítima [...]” (Id. 286215856 - Pág. 2)

Portanto, se a posse não é legítima ainda que se possa considerar a embargante como terceira não há como acolher o seu pedido de ser mantida na posse do imóvel.

Menciona que existe omissão acerca do pedido de gratuidade de justiça.

Nesse particular assiste razão a embargante, de forma que passo a sanar a omissão.

Quanto à matéria, filio-me a corrente a qual entende que, a
concessão do benefício da justiça gratuita, está condicionada à efetiva comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no
inciso LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer,
“
o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita
aos que comprovarem insuficiência de recursos
”.
(Destaquei)

Todavia, a parte embargante, não acostou com o recurso de apelação
documentos atuais e aptos a comprovar
a hipossuficiência e/ou situação momentânea alegada.

Assim
INDEFIRO
o pedido de Justiça Gratuita

Ao arremate, para viabilizar eventual acesso às vias extraordinária e especial, considera-se prequestionada toda matéria infraconstitucional e constitucional, observado o pacífico entendimento do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que, “Para fins de prequestionamento não se exige a citação numérica dos dispositivos tidos como afrontados, mas sim o efetivo debate das questões por eles tratadas, com a emissão de juízo de valor sobre tais matérias [...]” (AgRg nos EDcl no REsp 966.229/RS, Rel. Ministro OG FERNANDES, SEXTA TURMA, julgado em 05/02/2013, DJe 18/02/2013)

Com essas considerações, em constância com o parecer ministerial,
ACOLHO EM PARTE
o

Recurso de Embargos de Declaração, tão somente para sanar a omissão e indeferir o benefício da justiça gratuita à embargante/apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/08/2025